Tribunal: TJES
Processo: 5004866-17.2021.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004866-17.2021.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOELCIA FANCHIOTI MARTINS e outros

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AOS MARCOS INICIAIS DOS ENCARGOS LEGAIS. ESCLARECIMENTO PRESTADO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da seguradora e desproveu o recurso da autora, no contexto de Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de negativa de cobertura securitária por sinistro ocorrido entre a proposta e a recusa formal do seguro. A embargante alega omissão no julgado quanto à fixação expressa do termo inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária, conforme a Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão recorrido quanto à fixação dos marcos iniciais da correção monetária e dos juros de mora incidentes sobre a indenização securitária, à luz da legislação vigente e da jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de menção expressa aos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora configura omissão relevante, passível de correção por meio dos embargos de declaração com efeitos integrativos, sem modificação do resultado do julgamento.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local, os juros de mora incidem a partir da citação válida da seguradora, por se tratar de responsabilidade contratual.

A correção monetária incide desde a data da contratação do seguro, nos termos da Súmula 632 do STJ, ressalvadas situações específicas de renovação sucessiva, que não se aplicam ao caso.

A Lei nº 14.905/2024, que prevê aplicação da taxa SELIC como índice unificado de correção monetária e juros de mora, tem aplicação prospectiva a partir de sua vigência, não alcançando valores pretéritos já definidos sob a sistemática anterior.

Os consectários legais da condenação principal – correção monetária e juros de mora – são matérias de ordem pública e podem ser examinados de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos integrativos.

Tese de julgamento
:

A omissão relativa à definição dos termos iniciais da correção monetária e dos juros de mora configura hipótese de cabimento dos embargos de declaração com efeitos integrativos.

Os juros de mora incidem a partir da citação válida da seguradora, em razão da natureza contratual da obrigação.

A correção monetária da indenização securitária incide desde a data da contratação do seguro, salvo em hipóteses específicas de renovação sucessiva.

A aplicação da Lei nº 14.905/2024 é prospectiva e se restringe aos efeitos ocorridos após sua vigência.

A definição de encargos legais incidentes sobre a condenação principal pode ser feita de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 389, parágrafo único; 406, § 1º; 786. CPC/2015, art. 373, II. Lei nº 14.905/2024. Circular SUSEP nº 251/2004, art. 8º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, Súmula 632.
STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.508.274/ES, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 09.05.2022, DJe 13.06.2022.
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.702.809/GO, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Conv. TJRS), 3ª Turma, j. 24.02.2025, DJe 28.02.2025.
TJES, Apelação Cível n. 0001570-62.2018.8.08.0011, Rel. Des. Subst. Moacyr Caldonazzi, j. 07.03.2025.
TJMG, Apelação Cível n. 5000941-51.2023.8.13.0249, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 21.10.2025.
TJMG, Apelação Cível n. 5036396-98.2023.8.13.0145, Rel. Des. Maria Luiza de Andrade Rangel Pires, j. 20.10.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5004866-17.2021.8.08.0006

EMBARGANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

EMBARGADA: JOELCIA FANCHIOTI MARTINS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, depreende-se dos autos que Allianz Seguros S/A opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão inserido no id 16150222, o qual restou sintetizado nos termos da ementa que peço vênia para reproduzir:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. SINISTRO OCORRIDO ENTRE A PROPOSTA E A RECUSA FORMAL DO SEGURO. INÍCIO DE VIGÊNCIA A PARTIR DA REALIZAÇÃO DE VISTORIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA SEGURADORA E DESPROVIMENTO DO APELO AUTORAL. I. CASO EM EXAME Ação Declaratória cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada em razão da negativa de cobertura securitária após a ocorrência de sinistro com caminhão segurado. A autora sustenta que havia contrato de seguro vigente na data do evento, ao passo que a seguradora argumenta inexistência de relação jurídica à época, por ainda não ter formalmente aceitado a proposta de renovação contratual. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento de indenização por perda total do bem e de danos morais. Ambas as partes interpuseram apelações. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se havia relação jurídica válida entre as partes na data do sinistro, especialmente quanto ao início da vigência do contrato de seguro; (ii) estabelecer se houve comprovação suficiente dos danos materiais e dos danos emergentes alegados; (iii) determinar a existência ou não de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR O contrato de seguro tem início a partir da vistoria, conforme o § 1º do art. 8º da Circular SUSEP nº 251/2004, salvo nas hipóteses de veículo zero quilômetro ou renovação contratual na mesma seguradora — o que não se configura no presente caso, pois a apólice anterior foi cancelada e houve nova contratação. A recusa formal da proposta de seguro ocorreu após a vistoria e após o sinistro, sendo, portanto, válida a conclusão de que havia relação jurídica entre as partes no momento do evento danoso. As provas juntadas aos autos, como fotos do acidente, orçamentos e documento de remoção do veículo por guincho fornecido pela própria seguradora, demonstram a ocorrência do sinistro e os danos materiais decorrentes, autorizando a indenização por perda total. O veículo objeto da indenização deve ser entregue à seguradora livre e desembaraçado de quaisquer ônus, em observância à sub-rogação legal (art. 786 do CC) e às cláusulas contratuais específicas. A negativa de cobertura securitária, embora posteriormente reconhecida como indevida, decorreu de interpretação razoável e controvérsia jurídica legítima, não configurando abalo anormal à esfera extrapatrimonial da segurada, razão pela qual é indevida a condenação em danos morais. Os documentos apresentados como prova dos alegados danos emergentes não são suficientes para demonstrar prejuízo efetivo decorrente da necessidade de contratação de transporte alternativo, tratando-se, na verdade, de lucros cessantes não comprovados. A incidência de juros e correção monetária deve observar os critérios estabelecidos pela Lei nº 14.905/2024, vigente ao tempo do julgamento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso da seguradora parcialmente provido. Recurso da autora desprovido. (Apelação Cível n.º 5004866-17.2021.8.08.0006, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 24.09.2025).

Nas razões de seu recurso (id 16271969) a ora Embargante aduz que há omissão no julgado, uma vez que no Acórdão recorrido não houve ficação expressa do marco inicial da incidência dos juros de mora e da correção monetária, nos termos da Lei n.º 14.905/2024.

De acordo com a Embargante, a omissão identificada poderia implicar incertezas quanto à execução do julgado, já que nos casos de obrigação contratual, o termo inicial de ambas as verbas seria a data da citação válida, conforme orientação jurisprudencial que cita em suas razões recursais.

Com a mais respeitosa vênia da Embargada, a pretensão recursal da Embargante merece acolhimento; no caso, exclusivamente para sanar a omissão indicada nas razões recursais, haja vista a falta de fixação expressa dos marcos iniciais dos encargos legais devidos (juros de mora e correção monetária).

Conforme a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e também a deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), a correção monetária incide desde a contratação do seguro e os juros de mora a partir da citação. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURO DE AUTOMÓVEIS. SINISTRO. INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CUSTAS E HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS. EFEITOS INTEGRATIVOS. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nas ações que buscam o pagamento de indenização securitária, os juros de mora devem incidir a partir da data da citação da seguradora, visto se tratar de responsabilidade contratual. Precedentes
. 2.
Conforme disposto na Súmula 632 do Superior Tribunal de Justiça, "nos contratos de seguro regidos pelo Código Civil, a correção monetária sobre a indenização securitária incide a partir da contratação até o efetivo pagamento (Súmula 632, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/05/19, DJe 13/05/19)"
. 3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "a sucumbência deve ser suportada pelas partes na proporção do decaimento de seus pedidos". Precedentes. 4. Embargos de declaração acolhidos, apenas com efeitos integrativos. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.508.274/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 13/6/2022). (Sem grifo no original).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA . TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. ÚLTIMA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S.A. contra sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução opostos por Flauviane Farias de Andrade Pontes, fixando o montante da indenização securitária em R$ 6.632,75, além do auxílio-funeral de R$ 3 .316,00, ambos corrigidos monetariamente desde a contratação. A apelante sustenta que a correção monetária deve incidir a partir da última apólice vigente, e não desde a contratação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: determinar qual é o termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária devida em contratos de seguro de vida em grupo com renovações sucessivas . III. RAZÕES DE DECIDIR O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que, em contratos de seguro com renovações sucessivas, o capital segurado é renovado a cada novo ajuste, sendo que o termo inicial da correção monetária sobre a indenização deve ser a data da última renovação vigente no momento do sinistro.
A correção monetária sobre a indenização securitária, conforme a Súmula 632 do STJ, incide a partir da contratação, porém, nos casos de renovações sucessivas, aplica-se o entendimento de que a atualização monetária deve iniciar a partir da última renovação, conforme o contexto do sinistro
. A sentença recorrida fixou incorretamente a correção monetária a partir da contratação, sendo necessário o ajuste para que o termo inicial da correção seja a data da última renovação do contrato de seguro, conforme a jurisprudência consolidada do STJ . IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00015706220188080011, Relator.: Des. Subst. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES, 2ª Câmara Cível, julgado em 07.03.2025). (Sem grifo no original).

Ademais, a jurisprudência também assinala que os efeitos da Lei n.º 14.905/2024 incidem a partir de sua vigência. Neste sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANO MORAL . CONDUTA CULPOSA. NEXO DE CAUSALIDADE. CULPA CONCORRENTE AFASTADA. LIMITAÇÃO CONTRATUAL DA COBERTURA SECURITÁRIA . PARCIAL PROVIMENTO APENAS DO RECURSO DA SEGURADORA. I. CASO EM EXAME (...). A responsabilidade civil exige, conforme doutrina e jurisprudência, a presença de conduta culposa ou dolosa, nexo causal e dano. Restou comprovado, mediante laudo da Polícia Rodoviária Federal, que o terceiro recorrente invadiu a contramão de direção, causando colisão frontal, sendo ele o responsável exclusivo pelo acidente. (...). 6. A responsabilidade da seguradora denunciada à lide deve observar os limites contratuais da apólice, conforme entendimento consolidado na Súmula 537 do STJ, devendo a condenação limitar-se ao valor da cobertura contratada, sem duplicidade em razão da existência de outro processo judicial. 7.
A partir de 30/08/2024, aplica-se a SELIC como índice de correção monetária e juros de mora, nos termos da Lei 14 .905/2024 e dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil
. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso da seguradora parcialmente provido. Recursos dos autores e do condutor do veículo desprovidos. (TJ-MG - Apelação Cível: 50009415120238130249, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 21/10/2025, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/10/2025). (Sem grifo no original).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - ACIDENTE DE TRÂNSITO COM EVENTO MORTE - ATROPELAMENTO EM RODOVIA - CULPA CONCORRENTE DOS ENVOLVIDOS - RECONHECIMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA INCOMPROVADA - SEGURO DPVAT - ABATIMENTO RESTRITO À INDENIZAÇÃO DEVIDA A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO - LEI Nº 14.905/2024 - APLICAÇÃO PROSPECTIVA - TRANSIÇÃO OBSERVADA NA SENTENÇA - RECURSO DESPROVIDO. - O reconhecimento da culpa exclusiva da vítima em acidente de trânsito demanda prova robusta nesse sentido, ônus do qual não se desincumbiram as adversas no caso concreto, a despeito do disposto no art. 373, II, do CPC - Ausente demonstração da culpa exclusiva da vítima, é razoável o reconhecimento da culpa concorrente entre os envolvidos, notadamente ao se considerar as circunstâncias do acidente, ocorrido durante o dia em reta de boa visibilidade e com largo acostamento - Diante da natureza das verbas, a indenização por danos morais não se compensa com valores recebidos a título de seguro DPVAT, devendo a dedução ser restrita aos danos materiais -
A transição do regime de correção monetária e juros deve observar a vigência da Lei nº 14 .905/2024, aplicando-se os novos critérios apenas a partir de sua entrada em vigor
. (TJ-MG - Apelação Cível: 50363969820238130145, Relator.: Des.(a) Maria Luiza de Andrade Rangel Pires (JD 2G), Data de Julgamento: 20/10/2025, Câmaras Cíveis / 4º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, Data de Publicação: 21/10/2025). (Sem grifo no original).

Salienta-se, por fim, que a “
jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, de ordem pública, podendo ser analisados de ofício, sem configurar julgamento extra petita ou reformatio in pejus
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.702.809/GO, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025).

Do exposto, dou provimento ao recurso para suprir omissão e esclarecer que a correção monetária incide desde a contratação do seguro e os juros de mora a partir da citação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para dar provimento ao recurso.